Tribunal: TJMT
Processo: 1018222-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018222-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EUDES RODRIGO DA SILVA CRUZ - CPF: 002.870.691-92 (AGRAVADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EUDES RODRIGO DA SILVA CRUZ

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME –
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE

3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60%

(SESSENTA POR CENTO)
–
IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO –

ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO PACOTE ANTICRIME –
FALHA DE REDAÇÃO – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU – DECISÃO EM COSONÂNCIA COM AS JURISPRUDÊNCIAS VINCULANTES DAS CORTES SUPERIORES – AGRAVO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

“É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”
(STJ, Tema 1084 –REsp 1910240/MG).

“Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5°, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específico para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonan partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.”
(STF, Tema 1169 – ARE 1327963/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1018222-50.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EUDES RODRIGO DA SILVA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0001971-96.2009.8.11.0042, que aplicou porcentagens distintas para as condenações do reeducando Eudes Rodrigo da Silva Cruz, determinando a utilização da fração de 2/5 (ou 40%) para fins de progressão de regime, em relação à condenação imposta nos autos n. 0008263- 58.2013.8.11.0042.

Aduz que o reeducando foi condenado a uma pena unificada de 37 (trinta e sete) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de reclusão, pela prática de 4 (quatro) furtos, 3 (três) roubos majorados, receptação e tráfico de drogas e associação ao tráfico. Alega que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Ressalta que, segundo o art. 112 da Lei de Execução Penal, para que o recuperando possa ser beneficiado com a progressão de regime após o cumprimento de 40% (quarenta por cento), é necessário ser primário, o que não seria o caso destes autos.

Ao final, postula a reforma da decisão recorrida,
“para que seja adotada a fração de 3/5 (ou 60%) para a progressão de regime, em relação à pena imposta nos autos n. 0008263-58.2013.8.11.0042.”
(
sic
)

O agravado, em contrarrazões, ID. 142908198, rebate os argumentos ministeriais, pugnando pela improcedência do agravo.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, ID. 142908199.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso, ID. 143221153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EUDES RODRIGO DA SILVA CRUZ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público visa à correção da fração do cálculo da pena do reeducando Eudes Rodrigo da Silva Cruz, para que incida a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime, em relação à pena imposta nos autos de no 0008263-58.2013.8.11.0042.

Pois bem, constata-se nos autos do Executivo de Pena n. 0001971-96.2009.8.11.0042, que Eudes Rodrigo da Silva Cruz cumpre pena unificada de 37 (trinta e sete) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em virtude de 9 (oito) condenações, sendo 4 (quatro) furtos, 3 (três) roubos majorados, uma receptação, e um tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Destaca-se que a condenação por tráfico de drogas fora superveniente às demais. Trata-se, portanto, da hipótese de condenação nova por crime hediondo, quando o agente já possuía condenações anteriores, mas por crime comum. É o caso do reincidente não específico em crime hediondo.

Pois bem, diferentemente da norma anterior (art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90), os incisos VII e VIII do artigo 112 da LEP, com a redação atribuída pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não apenas fazem referência à “
reincidência
”, mas expressamente mencionam “
reincidente em crime hediondo ou equiparado
”.

O fato de os incisos VII e VIII do artigo 112 da LEP mencionarem expressamente a condição de
“reincidente em crime hediondo ou equiparado”
provocou divergência jurisprudencial, pois reascendeu a discussão quanto à necessidade de reincidência específica em crimes hediondos e equiparados para que seja aplicado o maior rigor no cumprimento da pena.

Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos Recursos Especiais 1910240/MG e 1918338/MT, sob a sistemática prevista no artigo. 1.036 do Código de Processo Civil (julgamento de recursos repetitivos), firmou-se a tese segundo a qual
“É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante”
(Tema 1084 – REsp 1910240/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021 e REsp 1918338/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021).

Conforme pontuado, tal acordão foi proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, razão pela qual, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, tem efeito vinculante.

No Excelso Supremo Tribunal Federal, em V. Acordão mais recente, por ocasião do julgamento do ARE 1327963/SP, com repercussão geral reconhecida, firmou-se o entendimento segundo o qual
“tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5°, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não especifico para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonan partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não especifico.”
(Tema 1169 – ARE 1327963/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado no Plenário Virtual finalizado em 17.09.2021)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“Diante da omissão normativa, o agravante – que foi condenado por crime hediondo (homicídio qualificado), e apresentava condenações anteriores por crimes comuns (porte ilegal de arma de fogo, furto, dano qualificado e desacato) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP.”
(N.U 1022392-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 20/03/2021)

“[...] O inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. [...]”
(N.U 1016050-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

“[...] Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia in malam partem e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica, deve retroagir em benefício do condenado, art. 5o, XL, da Constituição Federal. [...]”
(N.U 1022121-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

Diante dessas razões, para a progressão de regime de reincidente simples deverá incidir o percentual equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado, vale dizer, de 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 112, V e VI, alínea “a”, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).

Desse modo, considerando as condenações que o agravado ostenta, correta a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento), inscrito no art. 112, inciso V, da LEP, em relação ao crime de tráfico de drogas.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução, para manter o percentual fixado pelo magistrado
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022